Tribunal: STF
Processo: HC 109455
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB, ART. 102, I, “D” e “I”. ROL TAXATIVO. WRIT NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ARTS. 180 E 304). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDUZIDA A PATAMAR COMPATÍVEL COM A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS E COM O REGIME ABERTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: SIGNIFICATIVOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELAS VÍTIMAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL TIDA COMO PARÂMETRO PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO E PARA A NÃO CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS (CP, ARTS. 33, §3º, E 44, III). FUNDAMENTO IDÔNEO À MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO E À NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL.



    1. O direito ao regime prisional aberto bem como à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos depende não apenas do quantum numérico em que fixada a pena, mas também da inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, o que não se verifica na espécie.



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, apesar de condenado à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão pela prática do crime de uso de documento falso, o paciente não faz jus à substituição da pena corporal por privativa de direitos nem ao regime prisional aberto, porquanto existente circunstância judicial que lhe é desfavorável, qual seja, o significativo prejuízo suportado pelas vítimas do crime praticado. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal.



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    4. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.